Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0762177-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE INACIO DE ALMEIDA NETO, GUILHERME HENRIQUE FRANCO, MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora